Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700377-50.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO SANTOS LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Marcos Adriano da Silva em favor de GUSTAVO SANTOS LIMA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do TJDFT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que o paciente não possui condenação criminal definitiva, razão pela qual não pode ser considerado reincidente. Afirma, ainda, que houve quebra da isonomia, pois os corréus, presos no mesmo contexto fático, foram colocados em liberdade, permanecendo apenas o paciente segregado. Ressalta que a quantidade de droga apreendida é ínfima, aproximadamente 0,80g de cocaína e 0,93g de maconha, sem qualquer indicativo de traficância habitual. Aduz a desproporcionalidade da prisão preventiva, considerando que o paciente é primário, menor de 21 anos, e reúne condições para eventual aplicação do tráfico privilegiado, sendo que, em caso de condenação, a pena não ensejaria regime inicial fechado. Requer, em caráter liminar, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade. É o breve relato. Decido. Por se tratar de restrição de liberdade, a urgência está constatada, pelo que entendo viável a apreciação do pedido nesta seara excepcional do plantão judicial. Convém reforçar, todavia, que a concessão da ordem em sede de habeas corpus demanda a ocorrência de grave e indevido constrangimento ilegal. Em uma análise rápida e provisória, típica dessa fase processual, à luz dos argumentos expostos pelo impetrante e daquilo que consta nos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar em favor do paciente, ao menos neste momento processual. Embora os corréus tenham sido detidos no mesmo contexto fático, verifica-se dos autos que apenas o paciente assumiu a posse da quantia de R$ 716,00 (setecentos e dezesseis reais) encontrada no local, enquanto os demais afirmaram ser apenas usuários. Esses fatos demonstram que as práticas delitivas foram diversas. Ademais, conforme consta do relatório policial, o usuário abordado no momento do flagrante confirmou ter adquirido uma pedra de crack diretamente do paciente Gustavo, pelo valor de R$ 10,00, circunstância que reforça os indícios de autoria. Ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, há variedade de entorpecentes (cocaína e maconha) cuja materialidade foi comprovada por laudo preliminar (p. 52/56 do ID 80022876), evidenciando a prática do tráfico. Soma-se a isso o fato de que, embora o paciente não possua condenação definitiva, sua folha de antecedentes registra diversas ocorrências por supostos crimes de roubo, receptação e porte de arma de fogo, o que indica risco concreto à ordem pública e justifica a manutenção da prisão preventiva (FAP no ID 80022874). Saliente-se que a alegação de eventual condenação futura em regime menos gravoso não se presta a afastar a necessidade da custódia cautelar, pois tal raciocínio envolve exercício de futurologia incompatível com a presente apreciação, que deve se pautar nos elementos concretos dos autos e na necessidade de garantir a ordem pública. Diante desse quadro, não se vislumbra constrangimento ilegal evidente que autorize a concessão da liminar em regime excepcional de plantão. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Ultimadas as providências e devidas comunicações, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Jair Soares, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista